Tribunal: STF
Processo: RHC 272234
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Joao Victor da Silva de Alexandre interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de reconsideração e manteve a necessidade de juntada do instrumento de mandato para análise do recurso. 
2. O agravante não apresentou o instrumento de procuração, mesmo após ser intimado para regularizar a representação processual no prazo de cinco dias, limitando-se a apresentar pedido de reconsideração com requerimento de dispensa do mandato. 
3. Novo agravo regimental foi interposto contra a decisão monocrática que apreciou e julgou o pedido de reconsideração, sem que o agravante regularizasse a sua representação processual. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo regimental interposto por advogado que não possui procuração nos autos e não regularizou a representação processual no prazo estabelecido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso subscrito por advogado que não possui procuração nos autos é considerado inexistente, conforme disposto na Súmula 115/STJ. 
6. A ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação para tanto, impossibilita o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no STJ. 
7. A assinatura eletrônica deve identificar inequivocamente o signatário do documento. Caso não haja correspondência entre o titular do certificado digital e o advogado indicado como autor da petição, esta deve ser considerada inexistente. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. 
Tese de julgamento: 1. É considerado inexistente o recurso subscrito por advogado que não possui procuração nos autos, nos termos da Súmula 115/STJ. 2. A ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação, impossibilita o conhecimento do recurso. 3. A assinatura eletrônica deve identificar inequivocamente o signatário do documento, sendo considerada inexistente a petição em caso de divergência entre o titular do certificado digital e o advogado indicado como autor.
(HC 1.033.646 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, afastada a exigência de instrumento de mandato como requisito de admissibilidade do agravo regimental interposto em sede de habeas corpus, seja determinado que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no julgamento do mérito do recurso interposto. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus.  

É que não se revela plausível a utilização do recurso ordinário em habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
[…]
2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
[…]
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus que visa discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente